Tribunal: TJES
Processo: 5002312-59.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002312-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BRAUN NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o fato do crime ter ocorrido no mês seguinte à concessão de sua liberdade provisória nos autos nº 0016363-84.2021.8.08.0048 no qual se apura a prática de homicídio qualificado, bem como pelas conversas extraídas do celular do paciente que demonstram intensa atuação dele na narcotraficância.

3- Conforme entendimento do STJ,
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

4- Ordem conhecida e denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
PEDRO HENRIQUE BRAUN NASCIMENTO
, contra suposto ato coator praticado pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva, sendo esta decretada embasada no depoimento de uma única testemunha, ouvida na forma sigilosa. Aduz ainda que o réu é primário, possui residência fixa e se compromete a comparecer a todos os atos do processo.

Liminar indeferida (ID 4488625).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4545106).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4625187).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE BRAUN NASCIMENTO
, contra suposto ato coator praticado pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva, sendo esta decretada embasada no depoimento de uma única testemunha, ouvida na forma sigilosa. Aduz ainda que o réu é primário, possui residência fixa e se compromete a comparecer a todos os atos do processo.

Liminar indeferida (ID 4488625).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4545106).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4625187).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Trata-se de paciente preso preventivamente pela prática do homicídio consumado, tendo como vítima Robson Lima Rocha Barbosa e do homicídio tentado, tendo como vítimas Leonardo Filipe Zocrato Prata, Antônio Jhonatan de Oliveira Bernardo e “Fabinho de Tal”.

De acordo com a denúncia, as vítimas estavam a bordo de um veículo quando resolveram comprar maconha em uma boca de fumo no Bairro Novo Porto Dourado II, município de Serra. Ao adentrarem em uma rua sem saída, os denunciados, munidos com arma de fogo, saíram de trás de uma parede e iniciaram uma série de disparos em direção ao veículo. Consta ainda que as vítimas Leonardo, Pedro, Robson e “Fábio de Tal”, mesmo atingidas pelos disparos, conseguiram correr, porém Robson não suportou os ferimentos e veio a óbito. Já a vítima Antônio conseguiu se abrigar no próprio veículo.

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

Ademais, embora as vítimas sobreviventes não tenham reconhecido o paciente, há o depoimento da testemunha sigilosa que presenciou os fatos e apontou o paciente como sendo um dos autores dos crimes narrados na denúncia. Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

Prosseguindo, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Ao que se extrai da Decisão que decretou a prisão preventiva, o magistrado devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva pelo fato do crime ter ocorrido no mês seguinte à concessão de sua liberdade provisória nos autos nº 0016363-84.2021.8.08.0048 no qual se apura a prática de homicídio qualificado, bem como pelas conversas extraídas do celular do paciente que demonstram intensa atuação dele na narcotraficância, havendo diálogos e fotografias que tratam sobre o comércio de armas e entorpecentes.

Não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Desta forma, não há que se falar que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a gravidade concreta do delito, o qual foi motivado pelo tráfico de drogas, são suficientes a autorizar a segregação cautelar.

Ademais, conforme entendimento do STJ,
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.